Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000657-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), ANDERSON CARVALHO DE SOUZA - CPF: 064.954.291-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON CARVALHO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRORROGAÇÃO –
OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MERA REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO AOS COINVESTIGADOS - IDENTIDADE DE SITUAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, ambas as decisões transcritas não atendem ao mandamento constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), porquanto não aponta,
objetivamente e individualizadas
, as condutas dos 16 (dezesseis) presos, muito menos o risco processual decorrente da liberdade deles, ou seja,
a forma em que a liberdade deles influencia na condução do inquérito policial
.

Estende-se aos demais coinvestigados

a decisão que revogou a prisão temporária, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista a situação idêntica em que se encontram.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000657-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON CARVALHO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Anderson Carvalho de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso no dia 17 de dezembro de 2020, por força de mandado de prisão temporária, no bojo de investigação criminal de crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, com supostos homicídios relativos vinculados à ORCRIM ocorridos no curso das investigações. O decreto cautelar teria sido exarado em desfavor de 16 (dezesseis) pessoas, incluindo o paciente. Posteriormente, em 18 de janeiro de 2021, a prisão temporária foi prorrogada, mantendo-se o paciente preso.

Sustenta-se, em síntese, que tanto o decreto de prisão temporária, como a decisão que a prorrogou, são absolutamente genéricos, de modo que serviria para justificar a constrição cautelar de qualquer pessoa. Verbera que
“não houve a utilização de nenhum elemento do caso concreto, tendo em vista utiliza conceitos jurídicos indeterminados, como “imprescindibilidade da prisão temporária”,

finalidade de assegurar uma eficaz investigação policial”,
sem trazer quais elementos do caso concreto que demonstram a ocorrência desses conceitos”.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do artigo 1o, incisos I, II e III, da Lei n. 7.960/89, especialmente porque o paciente não foi citado nos relatórios de investigação, tampouco teria sido apreendido objeto ilícito em seu domicílio.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 73704966).

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão temporária imposta ao paciente
Anderson Carvalho de Souza
, sem prejuízo de eventual prolação de nova decisão cautelar (provisória ou preventiva) devidamente motivada, caso seja formulada nova representação do Ministério Público ou da autoridade policial, consoante id. N.
74004994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se a liminar deferida, conforme ID. N.
75339478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON CARVALHO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

Como relatado,
a defesa defende que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão temporária, de forma que a decisão impugnada é desprovido de qualquer fundamentação idônea.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a decretação de custódias cautelares (preventiva ou temporária) de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas, muito menos com a adequada exposição do risco processual.

Contudo, a prisão processual é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada, tampouco para simplesmente interrogar o investigado.

Até porque “a prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual,
não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa
” (STJ, HC 576.435/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020).

No caso dos autos, o decreto de prisão temporária foi lavrado nos seguintes termos:

“Trata-se de representação pela decretação da prisão temporária e busca e apreensão formulada pela Autoridade Policial desta comarca, em desfavor dos investigados Eivanjson Dias de Souza (vulgo Vanjo), Maicon Dorival Vieira da Silva (vulgo Madruga), Claudimar Ribeiro Guimarães (vulgo Totô), Eliad Rodrigues Guimarães , Maycon Diego de Oliveira (vulgo chita), Israel Andrade Guimarães , Jean Harlley Santana Goes, Ronildo Telles dos Santos, Cristiano Barbosa de Souza, Carlos Vinicius da Silva (vulgo Gigiba), Luan Henrique Alves da Silva, Aparício José da Silva, Marcelo Brito Baca (vulgo Marcelo D2), Anderson Carvalho de Souza (vulgo Coringa), Ailton Gonçalves de Lima (vulgo Monstrinho), Beatriz Carolini Amorim Morais ( vulgo Bia), pela prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas, lavagem de capitais e homicídio.

A Autoridade Policial relata que os suspeitos integram uma organização criminosa (comando vermelho) e associaram-se inicialmente com o fim de praticar crime de tráfico ilícito de drogas, bem como lavagem de capitais provenientes de tal crime, todavia, nos últimos dias, após a ocorrência de 06 (seis) homicídios de membros da citada organização, dentre eles Greison Dias de Souza, vulgo cabeça, um dos líderes do Comando Vermelho neste município, os demais investigados e integrantes tem utilizado de violência para amedrontar a sociedade, além de terem praticado homicídio de um dos possíveis suspeitos de ser o mandante das execuções.

É ainda dos autos, que no dia 25 de novembro 2020 houve outro homicídio tendo como vítima Adir Enar de Viegler, a qual estava no bar junto com Greison e sua esposa no momento em que estes foram alvejados por disparos de armas de fogo que ocasionaram suas mortes, sendo que uma fonte anônima informou que com a morte de Greison, vulgo cabeça, seu irmão Eivanjson Dias de Souva, vulgo Vanjo, teria assumido o posto de chefia da facção e ordenado a execução da vítima Adir por desconfiar que este seria o mandante da morte de seu irmão Greison, além de outras pessoas da cidade.

Relatou que após a morte de Adir Enar, o investigado Eivanjson Dias evadiu-se deste município e se escondeu, possivelmente, no município de Campo Verde/MT, ou seu sítio localizado entre os limites dos municípios de Jaciara/MT e Dom Aquino/MT.

Segundo informantes, existe uma lista de pessoas neste município de Jaciara envolvidas direta e indiretamente ou indiretamente com a facção criminosa (Comando Vermelho) e seriam as próximas vítimas a “serem executadas” a mando dos integrantes desta organização criminosa.

Assim, a fim de confirma a materialidade e autoria dos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de drogas e homicídio qualifico requer o deferimento da medida de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados para impedir a reiteração delitiva.

A ilustre representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de prisão temporária dos investigados, bem como pela busca e apreensão domiciliar, nos endereços apresentados nos autos (Id. Num. 45787085).

É o relatório.

Decido.

I – DA REPRESENTAÇÃO POR BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. (...)

II – DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. Como é de conhecimento, a determinação de prisão temporária deve ser fundada em fatos concretos que indiquem a sua real necessidade, atendendo-se os requisitos descritos na Lei. Segundo informações apresentadas pela Autoridade Policial, os investigados estão praticando os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de capitais e homicídio qualificado, nesta cidade de Jaciara/MT. Diante do relatório apresentado nos autos, verifico a presença de indícios suficientes da autoria do crime descrito no artigo 1o, inciso III, “a”, da Lei no 7.960/89, pois, as investigações realizadas até o momento indicam a existência de indícios de que os representados praticaram o crime de homicídio em face da vítima Adir Enar de Viegler, além dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. Desta forma,
verifico ser essencial a decretação da prisão temporária dos investigados, para que as investigações possam lograr êxito, uma vez que os representados em liberdade seriam um risco ao sucesso das diligências, bem como ao desvendamento integral dos crimes em análise
. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e, por consequência, DECRETO a prisão temporária de Eivanjson Dias de Souza , Maicon Dorival Vieira da Silva , Claudimar Ribeiro Guimarães , Eliad Rodrigues Guimarães , Maycon Diego de Oliveira , Israel Andrade Guimarães , Jean Harlley Santana Goes, Ronildo Telles dos Santos, Cristiano Barbosa de Souza, Carlos Vinicius da Silva, Luan Henrique Alves da Silva, Aparício José da Silva, Marcelo Brito Baca , Anderson Carvalho de Souza , Ailton Gonçalves de Lima , Beatriz Carolini Amorim Morais, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei Federal no 7.960/89 e artigo 2o, §4o, da Lei no 8.072/90, observando-se obrigatória separação dos presos temporários dos demais detentos, garantindo-lhe direitos previstos no artigo 5o da Constituição Federal (art. 2o, § 6o e art. 3o da Lei 7.960/89).”

A decisão que prorrogou a prisão temporária está assim alinhada:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, pela prorrogação das prisões temporárias dos representados MAICON DORIVAL VIEIRA DA SILVA, MAYCON DIEGO DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES, JEAN HARLLEY SANTANA GÓES, RONILDO TELLES DOS SANTOS, LUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA, APARÍCIO JOSÉ DA SILVA, MARCELO BRITO BACA, ANDERSON CARVALHO DE LIMA, AÍLTON GONÇALVES DE LIMA E BEATRIZ CAROLINI AMORIM MORAIS, por mais 30 (trinta) dias, a fim de continuar as diligências investigativas.

Por sua vez, o representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento da representação formulada pela Autoridade Policial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos e da justificativa apresentada pela i. Autoridade Policial, entendo que restou razoavelmente comprovada a extrema necessidade de prorrogação da prisão temporária decretada em relação aos representados MAICON DORIVAL VIEIRA DA SILVA, MAYCON DIEGO DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES, JEAN HARLLEY SANTANA GÓES, RONILDO TELLES DOS SANTOS, LUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA, APARÍCIO JOSÉ DA SILVA, MARCELO BRITO BACA, ANDERSON CARVALHO DE LIMA, AÍLTON GONÇALVES DE LIMA E BEATRIZ CAROLINI AMORIM MORAIS, pois, como salientado pelo i. Delegado de Polícia,
a medida é imprescindível para a conclusão das investigações pelos fatos e fundamentos expostos na representação inicial
.

Nesse passo, diante do relatado pela Autoridade Policial, o requisito do “periculum in mora” consistente na imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, constante no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89, subsiste, motivo pelo qual verifica-se a necessidade da medida, diante de sua extrema necessidade, revelada pelo descortinamento de diversos fatos em andamento.

Deste modo, mister ressaltar que a prisão temporária tem finalidade de assegurar uma eficaz investigação policial e, como dito alhures, o Delegado de Polícia foi a autoridade que realizou as diligências até então, sabendo o que é ou não imprescindível para a realização e conclusão de seu ofício.

Portanto, conforme fundamentado na decisão já proferida anteriormente, é certo que
a prorrogação da prisão dos representados
MAICON DORIVAL VIEIRA DA SILVA, MAYCON DIEGO DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES, JEAN HARLLEY SANTANA GÓES, RONILDO TELLES DOS SANTOS, LUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA, APARÍCIO JOSÉ DA SILVA, MARCELO BRITO BACA, ANDERSON CARVALHO DE LIMA, AÍLTON GONÇALVES DE LIMA E BEATRIZ CAROLINI AMORIM MORAIS,
se faz

imprescindível à elucidação dos fatos
, máxime pelo contido nas argüições apresentadas pela i. Autoridade Policial.

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de prorrogação de prisão temporária constante na representação da Autoridade Policial e PRORROGO a PRISÃO TEMPORÁRIA dos representados MAICON DORIVAL VIEIRA DA SILVA, MAYCON DIEGO DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE GUIMARÃES, JEAN HARLLEY SANTANA GÓES, RONILDO TELLES DOS SANTOS, LUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA, APARÍCIO JOSÉ DA SILVA, MARCELO BRITO BACA, ANDERSON CARVALHO DE LIMA, AÍLTON GONÇALVES DE LIMA E BEATRIZ CAROLINI AMORIM MORAIS, qualificado nos autos, por 30 (trinta) dias, observando-se as determinações quanto aos presos temporários, conforme dicção encartada no art. 3o da Lei 7.960/89.”

Não é preciso muito esforço para notar que ambas as decisões acima transcritas não atendem ao mandamento constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), porquanto não aponta,
objetivamente e individualizadas
, as condutas dos 16 (dezesseis) presos, muito menos o risco processual decorrente da liberdade deles, ou seja,
a forma em que a liberdade deles influencia na condução do inquérito policial
.

Não há uma única linha nas duas decisões judiciais prolatadas que exponha de forma objetiva, direta, concreta e individualizada, a partir de elementos dos autos, qual é o risco à investigação policial decorrente da liberdade dos investigados.

Há apenas a afirmação genérica e abstrata de “ser essencial a decretação da prisão temporária dos investigados, para que as investigações possam lograr êxito, uma vez que os representados em liberdade seriam um risco ao sucesso das diligências, bem como ao desvendamento integral dos crimes em análise”. A indagação é por quê? Por que a liberdade dos investigados representa risco à investigação criminal? Há destruição ou ocultação de provas? Há ameaça a testemunhas? Qual é o elemento objetivo que demonstre o risco à apuração dos fatos? Absolutamente nada de concreto é narrado nas duas decisões judiciais prolatadas.

A imposição constitucional da fundamentação das decisões judiciais é garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Somente em regimes autoritários o Estado impõe a sua vontade e força ao indivíduo, sem apresentar as respectivas justificativas. A exigência da motivação é o único meio para se garantir o devido processo legal, com os recursos a ele inerentes, em especial, no tema de medidas cautelares pessoais, o contraditório postergado. Não há como o preso/investigado combater algo que ele não conheça os fundamentos.

Aury Lopes Júnior
leciona que “para o controle da eficácia do contraditório e do direito de defesa, bem como de que existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é fundamental que as decisões judiciais (sentenças e decisões interlocutórias) estejam suficientemente motivadas. Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder, premissa fundante de um processo penal democrático” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2012, pág. 1060).

Mais à frente o doutrinador gaúcho arremata dizendo que “o poder judicial somente está legitimado enquanto amparado por argumentos cognoscitivos seguros e válidos (não basta boa argumentação), submetidos ao contraditório e refutáveis. A fundamentação das decisões judiciais é instrumento de controle de racionalidade e, principalmente, de limite ao poder, e nisso reside o núcleo da garantia”.

Infelizmente, é cada vez mais crescente o fenômeno das decisões padrões e do excessivo uso dos recursos da informática, como por exemplo, o “copia e cola”. Ou, como já apontou o Supremo Tribunal Federal, “dos formulários padrões” (HC n. 107617-ES) e das “receitas de bolo”. Muitos magistrados tem acolhido cegamente as representações da autoridade policial ou do Ministério Público, tomando decisões importantíssimas e de grande reflexo na liberdade dos indivíduos, sem se aterem a necessidade de as fundamentarem adequadamente.

Luiz Flávio Gomes
advertia que “a adoção de decisões padrões significa o engajamento do juiz ao direito penal e processual penal de guerra (contra o crime). É a lógica da guerra, que luta contra o inimigo. O acusado deixa de ser acusado para se transformar em inimigo. O juiz deixa de ser juiz para se tornar combatente de guerra (contra o crime). Desaparece o juiz imparcial, terceiro desinteressado na solução do conflito”
[1]
.

É sempre bom rememorar que o
juiz não integra força de combate ao crime
. Esta missão é destinada às forças policiais e do Ministério Público. Logo, por mais grave que sejam os fatos investigados ou imputados a determinado indivíduo, é inalienável a necessidade de efetivo controle judicial dos atos de investigação, notadamente com a exigência de concretude nos pedidos cautelares e, por consequência, de adequada fundamentação das decisões.

Não por outra razão, por meio do Pacote Anticrime, o legislador inseriu no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal parâmetros mínimos de fundamentação que devem ser observados em toda decisão judicial.

Da dicção legal, não se consideram fundamentadas as decisões que se limitam “à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”, a “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” ou “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. Logo, estas decisões não são aptas à justificam a constrição cautelar de qualquer investigado, por mais grave que seja a imputação penal a ele dirigida.

Aliás, o legislador ordinário simplesmente tornou expresso no Código de Processo Penal os parâmetros que outrora já vinham sendo estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que “toda decisão judicial que impõe limitação a uma garantia constitucional deve, obrigatoriamente, ser concreta e adequadamente fundamentada, sob pena de nulidade” (HC 288.205/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018) e “a extremamente gravosa cautelar de prisão precisa ter explicitados os requisitos legais dela justificadores, tornando certo quais os específicos riscos ao processo ou à sociedade” (HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015).

Portanto, é flagrantemente ilegal e absolutamente nula a imposição e posterior prorrogação da prisão temporária ao paciente de forma genérica e abstrata,
sem a efetiva demonstração do risco pré-processual representado pela sua liberdade
.

Saliente-se, outrossim, que eventual reiteração criminosa, gravidade concreta e atípica dos fatos ou risco concreto de fuga não se amoldam aos parâmetros do artigo 1o da Lei n. da Lei n. 7.960/89, de modo que não justificariam a prisão temporária, por total descompasso com a finalidade da medida. Não se pode confundir os requisitos da prisão temporária com àqueles da prisão preventiva.

Por tais razões,
defiro o pedido de liminar
, para revogar a prisão temporária imposta ao paciente
Anderson Carvalho de Souza
,
sem prejuízo de eventual prolação de nova decisão cautelar (provisória ou preventiva) devidamente motivada, caso seja formulada nova representação do Ministério Público ou da autoridade policial
.

(...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e para revogar a prisão temporária imposta ao
paciente Anderson Carvalho de Souza
, sem prejuízo de eventual prolação de nova decisão cautelar (provisória ou preventiva) devidamente motivada, caso seja formulada nova representação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Outrossim, considerando que a nulidade do decreto cautelar, por vício de fundamentação, atinge igualmente a todos os investigados, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os termos desta liminar aos coinvestigados Maicon Dorival Vieira da Silva, Maycon Diego de Oliveira, Israel Andrade Guimarães, Jean Harlley Santana Góes, Ronildo Telles dos Santos, Luan Henrique Alves da Silva, Aparício José da Silva, Marcelo Brito Baca, Aílton Gonçalves de Lima e Beatriz Carolini Amorim Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021